Tribunal: STF
Processo: Rcl 81359
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de agravo regimental interposto por Ricardo Luiz dos Santos com o objetivo de submeter ao crivo do colegiado do Supremo Tribunal Federal decisão monocrática mediante a qual neguei seguimento à reclamação por entender não haver identidade entre a controvérsia proposta e o conteúdo da ADPF nº 324 e do RE nº 958.252 (vinculado ao Tema nº 725 RG).



    Ricardo Luiz dos Santos insiste na argumentação trazida na inicial e reafirma haver violação aos paradigmas, pois



    “[o] acórdão reclamado do Tribunal Trabalhista também declinou a responsabilidade da ERICSSON, pelos encargos trabalhistas e previdenciários da empresa RELACOM, que em estado de insolvência, sofrendo decretação de falência, abandonou o Brasil, ordenando a sua exclusão do polo passivo da execução, mesmo sabendo que há inúmeras decisões do TRT da 2a Região reconhecendo a sucessão da empresa Rela com Operação Manutenção de Sistemas de Telecomunicações Ltda. pela empresa Ericsson Gestão e Serviços de Telecomunicações Ltda. - EGS, prejudicando sobremaneira o obreiro que depende do trabalho para prover sua família, como também contrariou o entendimento cristalino sobre a matéria no julgamento da ADPF nº 324 e do Tema nº 725 da Repercussão Geral, conforme firmado: ‘Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art.31 da Lei 8.212/1993’. (e-doc. 18, p. 1).



    Sustenta, ainda, haver ofensa ao art. 5º, XXXV, LIV, LV e 93 da CF/88, sob alegação de que “o Tribunal Trabalhista não [omissis] se manifest[ou] sobrequestões fundamentais da controvérsia, suficientes para alterar o julgamento do feito” (e-doc. 18, p. 5).



    Ao final, requer



    “a) se digne o Ministro Relator, a reconsiderar a sua decisão de indeferimento da inicial, permitindo assim seu o regular processamento perante o E. Tribunal.



     b) subsidiariamente, não havendo reconsideração, seja o presente Agravo Interno colocado à apreciação da Corte Especial, e seja dado integral provimento a ele, com a consequente remessa do Recurso Extraordinário ao Colegiado desta Egrégia Corte” (e-doc. 73, p.10). 



    É o relatório. Decido.



    O inconformismo não merece prosperar. 



    Conforme consignado na decisão agravada, tem-se como ato reclamado acórdão proferido na Ação Rescisória nº 1001079-83.2021.5.02.0000, na qual a parte reclamante objetivou desconstituir julgado que não reconheceu como configurada a sucessão de empregadores entre as empresas Relacom e Ericsson.



    Daí porque, do cotejo entre o teor das decisões proferidas pela Justiça Trabalhista e do teor dos acórdãos paradigmas, evidencia-se que o ato reclamado não fez qualquer apreciação acerca do conteúdo decisório apresentado nos precedentes desta Corte. 



    Tem-se, portanto, que a presente reclamação veicula irresignação contra decisão fundada na legislação processual aplicável ao caso, pela qual a autoridade reclamada compreendeu não ser cabível a rescisória ajuizada, pois não preenchidos os requisitos definidos pela legislação processual para sua propositura. Ademais, como visto, a pretensão rescisória recai sobre o afastamento de alegada existência de sucessão trabalhista entre as empresa Relacom e Ericsson. 



    Dessa perspectiva, sobressai que a parte agravante não rebateu, nas razões do agravo, especificamente, o fundamento de que a discussão travada na origem envolveu sucessão trabalhista entre as empresa Relacom e Ericsson, limitando-se a reiterar a alegação pautada na suposta violação aos julgados na ADPF nº 324 e no RE nº 958.252 (vinculado ao Tema nº 725 RG).



    Não subsiste o agravo regimental quando inexiste ataque específico aos fundamentos do pronunciamento monocrático tido por merecedor de reforma, como consagrado no art. 317, § 1º, do Regimento Interno do STF. Vide precedentes nesse sentido:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. APLICAÇÃO DE TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO INTERNO. DESPROVIMENTO. RECLAMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA. DECISÃO PARADIGMA INVOCADA QUE NÃO POSSUI EFEITO VINCULANTE, ALÉM DE TER SIDO PROFERIDA EM PROCESSO SUBJETIVO DO QUAL A PARTE RECLAMANTE NÃO INTEGROU A RELAÇÃO PROCESSUAL. INVIABILIDADE DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO NÃO CONHECIDO. 1. Ao negar provimento ao agravo, mantendo a decisão que, mediante a aplicação de entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral, inadmitiu o recurso extraordinário, a autoridade reclamada se utilizou de atribuição própria, inexistindo cogitar de usurpação da competência desta Corte. 2. Revela-se incabível a reclamação fundada em afronta a paradigma sem efeito vinculante e relativa a processo do qual a parte reclamante não tenha participado. 3. Não atende à norma do art. 1.021, § 1º, do CPC e art. 317, § 1º, do RISTF o agravo regimental cuja fundamentação, ao repisar os argumentos que embasaram petição inicial da ação, não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada. 4. Agravo regimental não conhecido.” (Rcl nº 46.147/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 19/8/21).



    “Agravo regimental na reclamação. Ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida. Agravo regimental não conhecido. 1. Não subsiste o agravo regimental quando inexiste ataque específico aos fundamentos do pronunciamento monocrático tido por merecedor de reforma, como consagrado no art. 317, § 1º, do RISTF. 2. Agravo regimental do qual não se conhece.” (Rcl nº 18.668/DF-AgR, Tribunal Pleno, de minha relatoria, DJe de 5/6/19).



    Ante o exposto, não conheço do agravo regimental e determino a imediata certificação do trânsito em julgado e arquivamento dos autos, independentemente de publicação.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de julho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente